Tribunal: TJDFT
Processo: 0748716-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO E FRIEZA. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, especialmente quanto ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) examinar a legalidade da dosimetria da pena, com destaque para a valoração negativa da culpabilidade e o deslocamento de uma das qualificadoras para a segunda fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando fundada em uma das versões verossímeis apresentadas nos autos, em respeito à soberania constitucional do Conselho de Sentença.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
5. A culpabilidade do agente é elevada, pois a decisão de matar foi premeditada e deliberada, após lapso temporal que permitia reflexão, evidenciando dolo exacerbado que justifica a majoração da pena-base.
6. Aferido o desacerto nos critérios legal e jurisprudencial que devem nortear a dosimetria da reprimenda-base acima do mínimo legal, impõe-se o redimensionamento e redução da pena corporal imposta.
7. Reconhecidas duas qualificadoras pelo Conselho de Sentença, admite-se que apenas uma qualifique o tipo penal, convertendo-se a outra em circunstância agravante genérica na segunda fase da dosimetria, conforme técnica dosimétrica consagrada pela jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido, em menor extensão, para redimensionar a pena.
Tese de julgamento: " A decisão do Júri deve ser preservada quando fundada em versão verossímil; a premeditação e frieza autorizam a valoração negativa da culpabilidade; e o excesso na exasperação da pena-base impõe seu redimensionamento.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “c”; 65, III, “d”; 121, § 2o, incisos II e IV; CPP, art. 593, III, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068 RG), STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23.11.2021, DJe 10.01.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; TJDFT, Acórdão 1944302, 0710141-55.2020.8.07.0005, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12.11.2024, DJe 22.11.2024.